Tribunal: TJBA
Processo: 0502604-48.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502604-48.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TARSILA BORGES FERRARI e outros (7)

Advogado(s)
:
TARSILA BORGES FERRARI

APELADO: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
ARIELLE SILVA VIEIRA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TURISMO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. FRAUDE DE FUNCIONÁRIO. USO DE CANAIS CORPORATIVOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, formulados por consumidores em face de agência de turismo, sob o fundamento de que a venda fraudulenta de passagens aéreas foi ato exclusivo de ex-funcionária, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a agência de turismo responde de forma solidária e objetiva pelos atos ilícitos praticados por sua funcionária durante o atendimento; (ii) estabelecer se o uso de e-mail corporativo e documentos com a logomarca da empresa atrai a incidência da Teoria da Aparência; (iii) determinar se a frustração da viagem internacional e o desembolso emergencial configuram danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, impondo à empresa responsabilidade solidária e objetiva pelos atos praticados por seus prepostos e representantes, conforme arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
4. As comunicações via e-mail corporativo e documentos com o nome da agência demonstram a oferta em nome da empresa, gerando legítima expectativa de segurança e vinculando a fornecedora sob a Teoria da Aparência.
5. A restrição interna da empresa de atuar apenas no mercado corporativo e o cargo administrativo da funcionária configuram questões internas que não eximem a fornecedora perante o consumidor que age de boa-fé.
6. A exigência de pagamento em conta pessoal da funcionária, quando mascarada como condição de tarifa promocional, integra a falha na prestação do serviço por falta de fiscalização da própria empresa.
7. O prejuízo correspondente ao valor gasto para a aquisição emergencial de novos bilhetes aéreos constitui dano material plenamente comprovado que exige restituição.
8. A quebra de confiança, aliada à frustração repentina de viagem familiar para o exterior e ao estresse de organizar um novo planejamento de urgência, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa responde solidariamente e objetivamente por fraude praticada por funcionário que utiliza canais corporativos oficiais, atraindo a Teoria da Aparência perante o consumidor. 2. Limitações operacionais internas da empresa não afastam a sua responsabilidade por falha no dever de fiscalizar seus prepostos. 3. A frustração de viagem internacional planejada decorrente de fraude e o dispêndio emergencial de recursos geram o dever de indenizar danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 34; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJBA, Processo 0116873-46.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502604-48.2017.8.05.0103, em que figuram como apelantes
TAIANE BORGES FERRARI E OUTROS
e como apelada
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 9 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25